Tribunal: TJDFT
Processo: 0734650-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734650-94.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DIULMA RODRIGUES DE ALMEIDA, SONIA MARIA DE ARAUJO ANDRADE, EDIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA, MARIA TEREZINHA GERTRUDES, MARIA DE FATIMA GOMES CARVALHO DE AGUIAR, JOSE MARIANO DE CAMPOS SOBRINHO, TEREZINHA LUIZA RAMOS DA MOTA, ALBERTO MAGNO VEIL DA COSTA, DIRCE FERREIRA MOREIRA, MARGARETE PEREIRA FARIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou requerimento de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, 14 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator